Tribunal: TJSP
Processo: 1073357-02.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Concurso público – Edital – Exclusão de candidato porque foi afastado da Polícia Militar, em fase de estágio probatório – Existência de situação desabonadora – Presença de razoabilidade – Análise subjetiva – Dano moral não configurado - Recurso não provido.